Tribunal: TJPA
Processo: 0000428-22.2009.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000428-22.2009.8.14.0027

APELANTE: EDISON PLACITO AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO (ART. 121, § 2º, IV, C/C § 1º, CP). DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO (1/3). DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DA REAÇÃO E PREMEDITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Criminal, processo de número 0000428-22.2009.8.14.0027, interposta por EDISON PLACITO AMARAL (Apelante) contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA. O apelante foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e privilegiado pela violenta emoção.

II. Questão em discussão

3. A defesa insurge-se exclusivamente quanto à terceira fase da dosimetria da pena. Requer a reforma da sentença para que a causa de diminuição de pena prevista no §1º do art. 121 do Código Penal (privilégio) seja aplicada na fração máxima de 1/3 (um terço), alegando que a fração mínima de 1/6 (um sexto) aplicada pelo juízo
a quo
carece de fundamentação idônea frente às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

4. O
quantum
de redução pelo privilégio deve ser balizado pela relevância do motivo ou intensidade da emoção e o grau de provocação da vítima. No caso concreto, a fração mínima de 1/6 revela-se adequada e proporcional. A dinâmica dos fatos demonstrou que, após a provocação verbal (galanteios à esposa), o réu teve tempo de ir até sua residência, armar-se com uma faca e retornar ao local para atacar a vítima, o que denota premeditação e uma reação desproporcional, enfraquecendo a intensidade da motivação privilegiadora e impedindo a aplicação da redutora em seu grau máximo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e IMPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória e a dosimetria fixada.

Tese de Julgamento:
A aplicação da fração de diminuição de pena no homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP) não é automática no patamar máximo, devendo ser graduada conforme a intensidade da emoção e a proporção da reação do agente. A conduta do réu que, após provocação, retira-se do local para buscar a arma do crime e retorna para executá-lo, evidencia maior reprovabilidade e menor domínio da violenta emoção, justificando a aplicação da redutora em seu patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Dispositivo relevante citado:
art. 121, §1º, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-CE - Apelação Criminal: 00006486620138060200 Solonópole, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________.

Belém, de de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000428-22.2009.8.14.0027

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: EDISON PLACITO AMARAL

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo recorrente
EDISON PLACITO AMARAL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que, acolhendo a soberana decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado-privilegiado, tipificado no art. 121, § 2º, IV, c/c § 1º, do Código Penal.

Consta na inicial acusatória que, no dia 12 de abril de 2009, por volta das 20h00min, no interior do bar denominado “Bar do Tica”, localizado na Vila de Santana do Peripindeua, em Mãe do Rio/PA, o denunciado
EDISON PLACITO AMARAL
, agindo com
animus necandi
e utilizando-se de arma branca (faca), desferiu dois golpes contra a vítima
ANDREY PACHECO FARIAS
, causando-lhe a morte. Segundo os autos, o crime ocorreu após a vítima ter feito galanteios à companheira do acusado, o que motivou o réu a ir até sua residência, armar-se e retornar ao local para atacar a vítima de surpresa.

O Juízo
a quo
, após a instrução processual e a realização da Sessão do Tribunal do Júri, aplicou a pena conforme a decisão dos jurados. O réu foi condenado à pena definitiva de
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial fechado. Na terceira fase da dosimetria, o magistrado aplicou a redução pelo privilégio na fração mínima de 1/6 (um sexto).

Marcos Processuais Relevantes (Processo nº 0000428-22.2009.8.14.0027):

•
Recebimento da Denúncia:
20 de outubro de 2009.

•
Decisão de Pronúncia:
31 de outubro de 2024.

•
Sessão do Júri e Sentença condenatória:
12 de maio de 2025.

•
Interposição da Apelação da Defesa:
06 de junho de 2025.

•
Razões de Apelação da Defesa:
Apresentadas em 06 de junho de 2025.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor do Apelante
EDISON PLACITO AMARAL
, pugnou, em síntese:

Reforma da Dosimetria da Pena (3ª Fase):
O pleito recursal limita-se a requerer a alteração da fração de diminuição de pena referente ao privilégio (§1º do art. 121 do CP). A defesa solicita a aplicação da fração máxima de
1/3 (um terço)
, alegando que o juízo sentenciante aplicou o patamar mínimo de 1/6 sem fundamentação concreta idônea para tal escolha, devendo prevalecer a fração mais benéfica ao réu.

Em Contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
IMPROVIMENTO DO APELO
, sustentando que a sentença foi devidamente fundamentada e que a defesa não apresentou elementos concretos que justificassem a aplicação da fração máxima.

A Procuradoria de Justiça, nesta instância superior, opinou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória, pelos fundamentos que passo a expor.

A controvérsia cinge-se exclusivamente ao
quantum
de redução aplicado na terceira fase da dosimetria, referente ao reconhecimento do homicídio privilegiado (§ 1º do art. 121 do CP).

O magistrado sentenciante, ao aplicar a redução de
1/6 (um sexto)
, agiu em perfeita consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não merecendo a decisão qualquer reparo.

É cediço na doutrina e na jurisprudência pátrias que a escolha da fração de redução pelo privilégio não é aleatória, tampouco automática em seu patamar máximo. Ela deve ser balizada pela
relevância do motivo de valor moral ou social
, ou pela
intensidade da emoção
do agente e o
grau de provocação
da vítima. Quanto mais intensa a emoção e mais injusta a provocação, maior deve ser a redução;
contrario sensu
, quanto menor a proporção entre a ofensa e a reação, menor será o abrandamento.

No caso em tela, a análise dos fatos soberanamente reconhecidos pelos jurados revela uma desproporcionalidade manifesta na conduta do apelante, o que justifica a aplicação da redutora em seu grau mínimo.

Conforme extrai-se dos autos e bem pontuado pelo
Parquet
, a motivação do crime — o "privilégio" — baseou-se no fato de a vítima ter direcionado "galanteios" à esposa do acusado no interior de um bar. Embora o Conselho de Sentença tenha reconhecido que isso configurou injusta provocação capaz de gerar violenta emoção, a reação do apelante foi extrema e premeditada dentro do curto espaço de tempo.

A dinâmica delitiva demonstra que não houve uma reação imediata, explosiva e incontrolável
in loco
. Pelo contrário, após os galanteios, o acusado
teve tempo de se deslocar até sua residência, armar-se com uma faca e retornar ao local do crime
para, então, ceifar a vida da vítima.

Há, portanto, um evidente hiato temporal e volitivo. O ato de ir até em casa buscar a arma, denota que a "violenta emoção", embora presente juridicamente, não retirou totalmente a capacidade de reflexão do agente, permitindo-lhe preparar a execução do delito. Além disso, a vítima foi atacada de surpresa, pelas costas, conforme a qualificadora também reconhecida (recurso que dificultou a defesa da vítima).

A jurisprudência é firme no sentido de que a fração de redução deve ser proporcional à intensidade do domínio emocional. Vejamos:

"(...)cediço que a escolha da fração redutora aplicável deve se dar fundamentadamente, devendo o julgador mensurar a relevância do motivo de valor social ou moral; ou ainda, a intensidade da violenta emoção e o grau de injustiça da provocação da vítima."

(TJ-CE - Apelação Criminal: 00006486620138060200 Solonópole, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/10/2024).

Ora, responder a galanteios verbais com golpes letais de faca, após ir buscar a arma em casa, revela um grau de reprovabilidade que, embora mitigado pelo privilégio, situa-se no limiar inferior da benesse legal. Aplicar a redução máxima de 1/3 seria equiparar a conduta do apelante àquele que reage imediatamente a uma agressão gravíssima ou a uma ofensa moral de elevada magnitude, o que não é o caso dos autos.

Como bem asseverou o Ministério Público em suas contrarrazões:
"Tal conduta, premeditada e guiada por impulso de vingança, enfraquece a intensidade da motivação privilegiadora e evidencia maior grau de reprovabilidade."
.

Portanto, o patamar de
1/6 (um sexto)
fixado pelo Juízo
a quo
mostra-se justo, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, respeitando a discricionariedade vinculada do julgador e a realidade fática probatória.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença que condenou
EDISON PLACITO AMARAL
à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, por entender que a dosimetria foi realizada em estrita observância aos critérios legais e às peculiaridades do caso concreto.

É o meu voto.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/12/2025